Tribunal: TJPA
Processo: 0804465-57.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2021-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0804465-57.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: SHIRLEY PONTES DUARTE DE MOURA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECRETO DE DEMISSÃO DA SERVIDORA, ESCRIVÃ DA POLÍCIA CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, POR INOBSERVÂNCIA DA LEI ESTADUAL N. 8.972/2020. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. LEGISLAÇÃO INVOCADA PELA IMPETRANTE É POSTERIOR À CONCLUSÃO DO PAD, QUE SE DEU EM DEZEMBRO DE 2019. PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
E SISTEMA DE ISOLAMENTO DOS ATO PROCESSUAIS. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E SEGURANÇA DENEGADA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Shirley Pontes Duarte de Moura contra o ato de sua demissão do serviço público, proferido pelo Senhor Governador do Estado do Pará conforme Decreto de 18 de março de 2020.

A Impetrante relata que era escrivã da polícia civil e que em janeiro de 2018 tomou ciência da instauração de Processo Administrativo Disciplinar contra si, que culminou com sua demissão pelo decreto referido.

Alega, em síntese, que o PAD em questão está eivado de vícios, por lhe terem sido violados os princípios do contraditório e ampla defesa.

Sustenta que
“o procedimento não observou os ditames da Lei Estadual nº 8.972/2020, pois não existiu abertura de prazo para apresentação de alegações finais, o que imprimiu à impetrante prejuízo incontável, já que não pode contrapor-se aos fatos apurados após a instrução, além do mais, a comissão processante também não a intimou sobre o relatório final, situação que obstaculizou o manejo do recurso previsto na referida Lei
”.

Afirma que
“da decisão final não existiu a intimação, o que inviabilizou o manejo do recurso previsto no art. 69 a 82 da Lei nº 8.972/2020 do Estado do Pará, diante do decurso do prazo de dez dias previsto no art. 83 da referida Lei”
.

Requer o benefício da justiça gratuita e o deferimento de liminar
“para determinar a reintegração da impetrante no quadro de servidores da Polícia Civil do Estado do Pará, bem como seja determinado o pagamento das verbas remuneratórias desde a data da impetração deste mandado e o deferimento definitivo da presente segurança, referente ao PAD nº 003/2018 – DGPC/PAC, tudo sob a pena de multa diária”
.

No mérito, pede a concessão definitiva da segurança
“no sentido de declarar nulo, ab initio, o Processo Administrativo Disciplinar (nº 003/2018 – DGPC/PAC) instaurado pela Portaria 003/2018-DGPC/PAD, de 22 de Janeiro de 2018 em razão da parcialidade da comissão; caso não seja este o entendimento: seja declarado nulo o Processo Administrativo Disciplinar (nº 003/2018 – DGPC/PAC) instaurado pela Portaria 003/2018-DGPC/PAD, de 22 de Janeiro de 2018, após a instrução, em razão da ausência de abertura para alegações finais e/ou ausência de intimação do relatório final; confirmando em todo caso a liminar deferida
”.

Em decisão de 13/05/2020, indeferi a liminar requerida (ID. 3069808).

Contra essa decisão, a Impetrante interpôs Agravo Interno, pedindo a reforma da decisão para que lhe seja concedida a liminar, ao argumento de que
“o Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido que o art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92 merece ser interprestado de forma restritiva, de modo a não existir vedação legal, a priori, à concessão de tutela antecipada contra Fazenda Pública nas hipóteses em que envolvam o pagamento de verba de natureza alimentar, como ocorre no caso com testilha
” (ID. 3114978).

O Estado do Pará manifestou-se no sentido da inexistência de prova pré-constituída e necessidade de dilação probatória na espécie. No mérito, sustentou a ausência de ilegalidade ou abusividade no processo administrativo disciplinar que culminou na demissão da Impetrante, além da proporcionalidade da pena aplicada haja vista os atos a ela imputados (ID. 3226313).

O Estado do Pará também apresentou contrarrazões ao Agravo Interno em petição de ID. 3227112.

Em 25/06/2021, o Governador do Estado do Pará prestou informações nos exatos termos da manifestação do Estado do Pará (ID. 3243241).

Em seu parecer, o Procurador-Geral de Justiça opinou pela denegação da segurança, ressaltando que a Lei estadual n. 8.972/2020 foi publicada em 14/01/2020, portanto após a conclusão do processo administrativo disciplinar em questão, pelo que não poderia ser a ele aplicada (ID. 3622929).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Como relatado, cinge-se a controvérsia em saber se houve ilegalidade ou abuso de poder na tramitação e conclusão do processo administrativo disciplinar que culminou na pena de demissão da Impetrante do cargo de escrivã da Polícia Civil, por meio do Decreto do Senhor Governador do Estado do Pará de 18 de março de 2020.

A Impetrante sustenta ter havido violação ao devido processo legal em razão da inobservância do art. 117 da Lei estadual n. 8.972/2020, que determina que o acusado será intimado para apresentar alegações finais, a saber:

“Art. 117. Encerrada a instrução, o acusado será intimado para, querendo, apresentar alegações finais, no prazo de dez dias úteis”.

Da mesma forma, alega que da decisão final não fora promovida a sua intimação, o que teria inviabilizado o manejo do recurso previsto no art. 69 a 82 da Lei nº 8.972/2020 do Estado do Pará, diante do decurso do prazo de dez dias previsto no art. 73 da referida Lei:

“Art. 69. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito.

(...)

Art. 73. Salvo disposição legal específica, é de dez dias úteis o prazo para interposição de recurso, contado da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida”.

Da análise dos autos, verifico que de fato não houve a intimação da Impetrante para apresentação de alegações finais. Tampouco há notícia de intimação da Impetrante quando da conclusão do processo administrativo disciplinar, pois o último ato colacionado aos autos é o Relatório da Comissão do Processo Administrativo Disciplinar concluído em 28/05/2019, na Corregedoria da Polícia Civil (ID. 3064135) e em seguida, em documento apartado, o Decreto do Governador do Estado do Pará de demissão da Impetrante (ID. 3064136).

Todavia, como bem observou o Procurador-Geral de Justiça, o fundamento da ilegalidade apontada pela Impetrante é a Lei estadual n. 8.972/2020, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública do Estado do Pará, mas apenas foi publicada em 14/01/2020, portanto após a conclusão do processo administrativo disciplinar em questão, o que se deu com a apresentação do Relatório final da Comissão processante datado de 28/05/2019.

Sabe que os processos em geral, e o processo administrativo não foge à regra, submetem-se ao princípio do
tempus regit actum
, ou seja, os atos regem-se pelas normas vigentes à época que ocorreram.

Desse modo, a aplicação processual da lei nova, que dispõe de efeito imediato em geral, deve respeitar os atos já praticados, sendo vedada em regra a sua retroatividade.

Adota-se nesse sentido o que os processualistas chamam de
"sistema de isolamento dos atos processuais"
, que consiste no entendimento de que, apesar de o processo ser uma unidade, os atos praticados devem ser vistos de forma independente, isolada, para efeito da aplicação da nova lei.

Sobre esse sistema, Humberto Theodoro Júnior ensina o seguinte:

“Por fim, para a teoria de isolamento dos atos processuais, a unicidade do processo não prejudica a autonomia dos atos processuais, sendo que cada ato praticado deve ser visto isoladamente e, desde que sejam respeitados os direitos e deveres decorrentes de cada um deles, a nova lei poderá ser aplicada aos atos subsequentes, mesmo que a fase ainda não tenha sido encerrada, mas não incidirá sobre os atos já praticados ou sobre os seus efeitos supervenientes, mesmo que surgidos apenas na vigência da lei nova, uma vez que os efeitos são indissociáveis do ato praticado ou que deixou de ser praticado”
(Humberto Theodoro Júnior. Curso de direito processual civil. 59 ed. Rio de Janeiro: Gen, 2018).

Nas sempre sábias palavras de Pontes de Miranda:

"A lei do presente é a que governa o nascer e o extinguir-se da relação jurídica. Não se compreenderia que fosse a lei de hoje reger o nascimento e a extinção resultantes de fatos anteriores. Isso não obsta que uma lei nova tenha - como pressuposto suficiente, para a sua incidência hoje - fatos ocorridos antes dela. Porém não só ao nascimento e à extinção das relações jurídicas concerne a regra jurídica de co-atualidade do fato e da lei. Os efeitos produzidos antes de entrar em vigor a nova lei não podem por ela ser atingidos; dar-se-ia a retroatividade. Os efeitos são, às vezes, contínuos no tempo, de modo que pode ser dividido o tempo em que se lhes verifica a produção. Algo de lineal, em vez de punctual"(
Comentários ao Código de Processo Civil, tomo XVII, arts. 1.211 a 1.220, RJ, Forense, 1978, pág. 27).

Assim, os atos processuais já praticados na vigência da lei antiga não serão afetados pela nova lei, conforme dispõe o art. 6º da LINDB:

“Art. 6º A Lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada”.

Na espécie, a Impetrante sustenta seu alegado direito líquido e certo em lei estadual publicada e vigente após a realização dos atos processuais por ela reclamados e conclusão do respectivo processo administrativo disciplinar conforme a legislação vigente à época.

Não há como acolher, dessa forma, a pretensão da Impetrante.

Por todo exposto, voto no sentido de conhecer desta impetração e, no mérito, denegar a segurança.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 26/03/2021